Tribunal: TJMT
Processo: 1015995-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015995-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 279.236.938-89 (AGRAVANTE), L.M. RONDONOPOLIS COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA - CNPJ: 57.749.934/0001-48 (AGRAVADO), IMPACTO FRANQUIAS LTDA - CNPJ: 22.951.049/0001-62 (AGRAVADO), VANDERLEI VENTURINI JUNIOR - CPF: 401.455.458-90 (ADVOGADO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE PERECIMENTO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral, por falha na prestação de serviço, objetivando a realização de perícia técnica em veículo automotor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada falha na prestação de serviços automotivos, estão presentes os requisitos legais para o deferimento de produção antecipada de prova pericial no veículo, notadamente o fundado receio de que a prova se torne impossível ou difícil de ser realizada na pendência da ação principal.

III. Razões de decidir

O art. 381, inc. I, do CPC exige, para a antecipação da produção probatória, a demonstração concreta de que sua posterior realização se tornará impossível ou excessivamente dificultosa.

Ausência de elementos que demonstrem deterioração atual ou iminente do objeto da perícia, sendo possível a sua realização em fase oportuna, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A produção antecipada de prova, nos termos do art. 381, inc. I, do CPC, exige demonstração concreta do risco de perecimento da prova ou da dificuldade de sua realização futura. 2. A ausência de elementos técnicos objetivos que indiquem prejuízo à produção da prova na fase instrutória impede o deferimento da medida antecipatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 381, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1025117-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos de Oliveira Júnior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de restituição de valor pago c/c indenização por dano moral, movida em desfavor de L.M. Rondonópolis Comércio de Peças e Pneus Ltda. e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a produção antecipada de prova pericial no veículo objeto do litígio, sob o fundamento de que não se evidenciou risco concreto de perecimento da prova ou impossibilidade de sua realização durante a instrução processual.

Irresignado, o agravante recorre afirmando, em suma, que a negativa de antecipação da prova compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois o veículo automotor encontra-se em uso contínuo e apresenta vícios progressivos, cuja constatação técnica pode tornar-se impossível ou inócua se adiada. Menciona que o objeto da ação principal envolve a restituição de valores pagos por serviço defeituoso, além da apuração de dano moral, de modo que a verificação da existência, natureza e extensão dos vícios mecânicos demanda conhecimento técnico especializado.

Argumenta que estão presentes os requisitos legais, requerendo o deferimento da produção de prova pericial imediata, com nomeação de perito judicial, sob pena de perecimento do objeto da prova.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 288428853).

Informações do magistrado
a quo
(id. 289051889), mantendo a decisão.

L.M. Rondonópolis Comércio de Peças e Pneus Ltda. (id.

292324850) e Impacto Franquias Ltda. (id. 292367351) apresentam contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Antônio Carlos de Oliveira Júnior move ação de restituição de valores pagos c/c com indenização por dano moral em desfavor de L.M. Rondonópolis Comércio de Peças e Pneus Ltda. (filial Impacto Prime) e Impacto Franquias Ltda., objetivando a recomposição dos valores pagos por serviços automotivos supostamente defeituosos, bem como compensação por dano moral decorrentes da falha na prestação dos referidos serviços.

Alega, em apertada síntese, que contratou serviços de manutenção preventiva do seu veículo junto à rede de franquias das rés, tendo sido inicialmente informado de um orçamento no valor de R$ 1.888,00. Entretanto, sem a devida ciência ou anuência prévia, os serviços executados extrapolaram o valor orçado, culminando em cobrança final de R$ 8.087,90, quantia equivalente a um terço do valor do automóvel.

Afirma que, mesmo após o pagamento, o veículo continuou apresentando defeitos mecânicos graves, como falhas no sistema antipoluição, consumo excessivo de combustível, perda de potência, consumo anormal de óleo e ruídos nas válvulas do motor, os quais, além de comprometerem a dirigibilidade, culminaram em pane total durante ultrapassagem em rodovia federal, situação que teria colocado em risco a integridade física do autor e de seus familiares. Relata ainda que os problemas poderiam ter sido solucionados por meio da simples substituição de peça específica (sonda lambda), cujo custo médio é de R$ 250,00, mas que tal alternativa jamais foi cogitada pelas rés.

Diante da gravidade da situação e do risco de perecimento da prova técnica essencial à elucidação da controvérsia, requereu a produção antecipada de prova pericial no veículo, nos termos dos artigos 300 e 381, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a utilização contínua do automóvel e o agravamento progressivo dos vícios poderiam inviabilizar futura constatação pericial precisa.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que, apesar da narrativa plausível do autor, não foram apresentados elementos técnicos concretos que demonstrassem risco de perecimento da prova ou inviabilidade de sua produção no curso regular do processo, concluindo que a perícia poderia ser realizada oportunamente, sem prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e à estabilização do objeto litigioso (id. 287359388).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que a decisão combatida restringe indevidamente o direito fundamental à produção da prova, especialmente diante do risco real e iminente de descaracterização dos vícios mecânicos existentes no automóvel, os quais se acentuam com o uso contínuo.

Sustenta que o laudo pericial técnico é imprescindível para demonstrar os defeitos decorrentes dos serviços realizados pelas rés, e que o indeferimento da medida cautelar constitui cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Argumenta ainda que a negativa compromete a efetividade da tutela jurisdicional, com grave risco de inutilização da prova futura e da própria prestação jurisdicional.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela recursal para autorizar, de imediato, a produção antecipada da prova pericial, mediante nomeação de perito judicial.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nos termos do art. 381, inciso I, do Código de Processo Civil, a produção antecipada da prova é medida excepcional e somente se admite quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. A referida hipótese demanda, para sua configuração, a comprovação concreta e objetiva do risco de perecimento ou da inviabilidade posterior da produção da prova, não bastando alegações genéricas ou meramente hipotéticas.

Dito isso, no presente caso, é possível observar que a decisão agravada enfrentou adequadamente essa questão, considerando não haver elementos técnicos ou indícios objetivos que indique a existência de risco iminente de perecimento da prova ou a inviabilidade de sua produção na fase instrutória, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão agravada:

“
No caso em apreço, embora a parte autora sustente fundado receio de perecimento da prova, não se verificam, ao menos neste momento, elementos técnicos concretos que demonstrem que a realização da perícia na fase instrutória comprometerá sua utilidade, adequação ou fidelidade.

Ademais, trata-se de prova de natureza ordinária, passível de ser regularmente produzida no curso do processo, com observância do contraditório, formulação de quesitos e nomeação de perito de confiança do juízo, o que preserva, em igual medida, os direitos à ampla defesa e à busca pela verdade real, se necessário.”
(id. 287359388).

In casu
, embora os documentos trazidos demonstrem a existência de vínculo contratual entre as partes no tocante à prestação de serviços automotivos, considerando que o veículo permanece sob a posse e uso regular do autor/agravante desde novembro de 2024, não há, até o presente momento, qualquer elemento probatório concreto que comprove risco efetivo de perecimento da prova, tampouco qualquer grau de deterioração que comprometa a eficácia, adequação ou fidelidade de futura perícia a ser realizada no curso da instrução processual.

Nesse contexto, ressalta-se que
a produção antecipada de provas será admitida, como dito, excepcionalmente, quando houver fundado receio de que a realização da prova pretendida poderá se tornar impossível ou de difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, o que não restou demonstrado neste estágio precoce do feito.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRODUÇÃO CAUTELAR DE PROVA PERICIAL EM EQUIPAMENTO PASTEURIZADOR E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA AUTORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A produção antecipada de provas somente deve ser deferida em situações excepcionais e desde que comprovados os requisitos estabelecidos no art. 381 do CPC .

Deve ser indeferido o pedido de produção antecipada da prova se não ficar evidenciado o prejuízo de sua realização pelo crivo do procedimento comum, uma vez que as partes já estão litigando em processo correlato
.
” (RAI n.º 1025117-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025